Tribunal: TJSP
Processo: 1017353-93.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Pleito que almeja o desbloqueio de CNH – Possibilidade – Infração de trânsito da qual alega o autor não ter sido notificado –
Necessidade de expedição de duas notificações, o que não restou comprovado no feito – Inteligência dos artigos 281 e 282 do CTB – Súmula 312 do STJ – Configurado o cerceamento de defesa - Sentença reformada – Apelo provido.